Tribunal: TJES
Processo: 5009288-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. USO EXCLUSIVO DE ÁREA RURAL E BLOQUEIO DE 50% DOS FRUTOS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E EXPLORAÇÃO UNILATERAL. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória para uso exclusivo de bem e bloqueio de valores em ação de divórcio, visando resguardar o acervo patrimonial para futura partilha, possui caráter excepcional e exige a demonstração inequívoca do risco de dilapidação patrimonial por um dos cônjuges, capaz de justificar a adoção da medida sem a prévia oitiva da parte contrária.

2. No caso concreto, as alegações da agravante, embora relevantes (violência doméstica, vulnerabilidade econômica e subsistência vinculada à atividade rural), encontram-se desprovidas de respaldo documental suficiente para comprovar, minimamente, a verossimilhança do alegado esvaziamento patrimonial e a exploração exclusiva da atividade agrícola pelo agravado.

3. A decisão agravada não impede a renovação do pedido liminar no juízo de origem, desde que instruído com prova idônea da exploração unilateral da produção agrícola pelo agravado e do risco concreto de perecimento dos frutos sem a devida repartição.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009288-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRANILA DA GLORIA EGG COSVOSK

AGRAVADO: CLERIO COSVOSK

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. USO EXCLUSIVO DE ÁREA RURAL E BLOQUEIO DE 50% DOS FRUTOS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E EXPLORAÇÃO UNILATERAL. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória para uso exclusivo de bem e bloqueio de valores em ação de divórcio, visando resguardar o acervo patrimonial para futura partilha, possui caráter excepcional e exige a demonstração inequívoca do risco de dilapidação patrimonial por um dos cônjuges, capaz de justificar a adoção da medida sem a prévia oitiva da parte contrária.

2. No caso concreto, as alegações da agravante, embora relevantes (violência doméstica, vulnerabilidade econômica e subsistência vinculada à atividade rural), encontram-se desprovidas de respaldo documental suficiente para comprovar, minimamente, a verossimilhança do alegado esvaziamento patrimonial e a exploração exclusiva da atividade agrícola pelo agravado.

3. A decisão agravada não impede a renovação do pedido liminar no juízo de origem, desde que instruído com prova idônea da exploração unilateral da produção agrícola pelo agravado e do risco concreto de perecimento dos frutos sem a devida repartição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009288-14.2025.8.08.0000

Agravante: Iranila da Glória Egg Cosvosk

Agravado: Clerio Cosvosk

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iranila da Glória Egg Cosvosk contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da ação de divórcio e partilha de bens ajuizada em desfavor de Clerio Cosvosk, que indeferiu o pedido de tutela provisória para concessão do uso exclusivo da área rural localizada no Assentamento Georgina, bem como, subsidiariamente, para determinar a reserva judicial de 50% dos frutos agrícolas cultivados na localidade.

Em razões recursais de id 14211537, a agravante sustenta, em síntese, que (i) é vítima de violência doméstica e econômica perpetrada pelo agravado, com quem conviveu sob o regime de comunhão universal de bens; (ii) apesar de afastado judicialmente do lar, o agravado continua, por meio de terceiros, explorando integralmente a produção agrícola do imóvel rural, excluindo-a dos rendimentos obtidos com a comercialização da safra de café e pimenta-do-reino; (iii) encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável, consubstanciado na possibilidade de dilapidação dos bens comuns do casal e no aprofundamento de sua vulnerabilidade econômica. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão id. 14384152 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão proferido pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela provisória para concessão do uso exclusivo da área rural localizada no Assentamento Georgina, bem como, subsidiariamente, para determinar a reserva judicial de 50% dos frutos agrícolas cultivados na localidade.

O pedido de tutela de urgência restou indeferido sob o fundamento da ausência de comprovação mínima da verossimilhança das alegações, especialmente quanto ao alegado esvaziamento patrimonial e à exploração exclusiva da atividade agrícola pelo agravado, situação que permanece inalterada no recurso.

Segundo orientação dos Tibunais Pátrios “
Medidas cautelares de bloqueio de valores/bens têm caráter excepcional. Em ação de divórcio que se visa resguardar o acervo patrimonial para futura partilha, é necessária a demonstração do risco de dilapidação patrimonial por um dos cônjuges/companheiros capaz de justificar a adoção da medida heterodoxa, máxime sem a oitiva da parte contrária
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28403959020248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 29/11/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 02/12/2024)

No caso, a despeito das alegações relevantes apresentadas pela agravante, notadamente no que tange à sua condição de vítima de violência doméstica e à sua subsistência vinculada à atividade rural, o que se tem nos autos, até o momento, são afirmações desprovidas de respaldo documental suficiente para ensejar medida de tamanha gravidade, que implicaria, na prática, em alteração possessória e patrimonial sem o devido contraditório.

Ressalte-se que a decisão agravada não impede a agravante de renovar o pedido liminar no juízo de origem, desde que instruído com prova idônea da exploração unilateral da produção agrícola pelo agravado e do risco concreto de perecimento dos frutos sem repartição.

Por tais razões,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.